Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-95.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PROVAS INDICIÁRIAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Acusação contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o adolescente da imputação de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas nas imediações de quadra esportiva, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas quanto à autoria, não obstante a apreensão de substância entorpecente e de balança de precisão nas proximidades do local da abordagem policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do ato infracional análogo ao tráfico de drogas atribuído ao adolescente; (ii) estabelecer se é possível a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, na ausência de comprovação segura da autoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da materialidade do delito resta demonstrada pelos laudos periciais e pelos autos de apreensão, que confirmam a natureza entorpecente da substância e a existência de balança de precisão, sem, contudo, estabelecer vínculo direto entre o adolescente e os objetos apreendidos.
4. Os depoimentos policiais não presenciam a manipulação ou a guarda da droga pelo adolescente, limitando-se à constatação de que os entorpecentes foram encontrados em local público, acessível a terceiros, a curta distância de onde os abordados se encontravam.
5. A negativa de autoria apresentada pelo adolescente mostra-se coerente e não foi infirmada por outros elementos objetivos de prova, inexistindo testemunhas independentes ou registros audiovisuais capazes de corroborar a imputação.
6. A presunção de legitimidade da palavra policial possui caráter relativo e exige corroboração por outros elementos probatórios, o que não se verifica no caso concreto.
7. A mera proximidade física do adolescente em relação ao local onde a droga foi encontrada configura indício insuficiente para comprovar a prática de qualquer das condutas típicas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
8. A causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 pressupõe a demonstração da autoria do delito, o que inviabiliza sua aplicação quando ausente prova segura de participação do adolescente.
9. O histórico infracional não pode ser utilizado como fundamento autônomo para a condenação no caso concreto, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.
10. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria do ato infracional, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, especialmente no âmbito do procedimento socioeducativo.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.